Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. (1) cdc. aplicação. súmula 608 stj. (2) CONTRATO COLETIVO E EMPRESARIAL. SEGURADA. ESTIPULANTE. VÍNCULO. ART. 5o, CAPUT, DA RESOLUÇÃO ANS N. 195/2009. INEXISTÊNCIA. SEGURADA. EXCLUSÃO UNILATERAL. (3) NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. ARTS. 104, iii E 166, V, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. (4) dano moral. inexistência. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. REVOGADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. Quando uma sociedade empresária prestar “serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo [as atividades de] terceirização de serviços administrativos [e] cobrança ao beneficiário por delegação”, nos termos do art. 2o, parágrafo único, II e V, da Resolução ANS n. 196/2009, qualificar-se-á como administradora do plano de saúde contratado por esta estipulante; emergindo, assim, solidariedade entre as duas, em razão de integrarem a mesma cadeia produtiva, nos termos dos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, c/c, art. 265 do Código Civil.
2. Tanto a estipulante como a administradora de plano de saúde coletivo e empresarial têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação com pedido cominatório, cuja causa de pedir seja a exclusão unilateral do segurado, pela seguradora, em decorrência da inexistência de vínculo do beneficiário com a estipulante, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução ANS N. 195/2009. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ.
4. O plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução ANS n. 195/2009.
5. A manutenção ou existência prévia de vínculo entre o segurado e a estipulante de contrato de plano de saúde coletivo e empresarial é requisito para validade do negócio jurídico correlato, de acordo com os Arts. 104, III e 166, V, ambos do Código Civil, c/c, art. 5o, caput, da Resolução ANS n. 195/2009.
6. Quando a estipulante de contrato de plano de saúde coletivo e empresarial não comprovar o vínculo com o segurado, a seguradora pode excluir unilateralmente o beneficiário correlato, nos termos do art. 18, parágrafo único, II, da Resolução ANS n. 195/2009, sem que responsabilização civil da seguradora verifique-se, em razão da culpa exclusiva de terceiro, de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. A exclusão unilateral de segurado do plano de saúde coletivo e empresarial, em razão da inexistência de vínculo com a estipulante, não enseja lesão a direito de personalidade do beneficiário do plano e dever de indenizar a título de danos morais, quando for baseada em exercício regular de direito e na existência de culpa exclusiva de terceiro, nos termos da Resolução ANS n. 195/2009, c/c, art. 188, I, do Código Civil, c/c, art. 14, § 3o, II, do CDC.
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão concessiva de efeito suspensivo revogada. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida na origem.